Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702565-89.2021.8.07.0000 Agravante: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME Agravado: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPLETA TECNOLOGIA LTDA – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0018189-95.2016.8.07.0001 movido por ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Na decisão agravada foram homologados os cálculos da contadoria, elaborados sobre 10% do valor da causa da ação de exibição de documentos, nos seguintes termos: “Ante anuência expressa por parte da executada e tácita por parte do exequente, homologo os cálculos da contadoria (ID 74031935) para que produza os respectivos efeitos jurídicos. À executada para que cumpra com a obrigação ou informe se já o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2020 14:42:19. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito” (ID 76443866). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que ao deixar de julgar a impugnação ao cumprimento de sentença o magistrado a quo incorreu em error in procedendo. Sustenta que, uma vez acolhida a impugnação, deve ser determinada a inversão dos honorários pretendidos para o valor de, no mínimo, 10% do valor excedente. Com isso, pede a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, de forma a fixar o valor do débito no montante apurado pela contadoria. Requer, também, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor em excesso (ID 22752587). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 22752588), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator